Tribunal: TJDFT
Processo: 0709344-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709344-23.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDMAR ALMEIDA DE MORAES, ESPOLIO DE VERA LUCIA BUENO DE MORAES REPRESENTANTE LEGAL: EDMAR ALMEIDA DE MORAES EMBARGADO: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGANTE: EDMAR ALMEIDA DE MORAES, ESPOLIO DE VERA LUCIA BUENO DE MORAES REPRESENTANTE LEGAL: EDMAR ALMEIDA DE MORAES D E S P A C H O Petição de ID 57293304: Assiste razão à autora VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Chamo o feito à ordem para determinar a inclusão dos autos em nova pauta para julgamento dos embargos de declaração opostos pela embargante no ID 54540087. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator